Tribunal: TJDFT
Processo: 0717054-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717054-29.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA HELLEN DE SOUZA AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Às agravadas para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora